Tribunal: TJDFT
Processo: 0748166-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA DO APENADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.DECISÃO MANTIDA.

1. Não obstante a necessidade de intervenção do Parquet em todos os atos concernentes à Execução Penal (artigos 67 e 112 da Lei 7.210/84), a decisão do magistrado coincidiu com o posicionamento ministerial, externado após o pedido de anulação do decisum.

2. No há falar em nulidade da decisão na hipótese por inexistir prejuízo material à atuação do Ministério Público, não podendo a formalidade se sobrepor aos interesses da causa, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade, economia processual e a duração razoável do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.